Tribunal: TJBA
Processo: 8007316-94.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007316-94.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELINE DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, MURILO FERREIRA NUNES, DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

17IZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO ALEGADO PELA OPERADORA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Ainda que nas relações de consumo seja possível a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, tal inversão não exonera o autor do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

2. Tratando-se de alegação de quitação de débito, compete ao devedor a prova do pagamento, nos termos do art. 320 do Código Civil e art. 373, I, do CPC.

3. A ausência de comprovação de pagamento das mensalidades, mesmo após concessão de prazo específico pelo juízo, impede o reconhecimento do direito pleiteado.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8007316-94.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelante,
ELINE DOS SANTOS NASCIMENTO
, e, apelado,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
,

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator